Tribunal: STF
Processo: ARE 1141995
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-09-17
Data de publicação: 2018-09-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Imunidade. Obrigações acessórias. Requisitos. Revolvimento de fatos e provas. Súmula nº 279/STF.



    1. Para ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca do preenchimento dos requisitos para fins de imunidade tributária e de cumprimento de obrigações acessórias, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que se mostra incabível no âmbito do recurso extraordinário. Incidência do enunciado da Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09).